Tribunal: TJSP
Processo: 0008794-13.2013.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EFETIVA INCAPACIDADE LABORATIVA DA SEGURADA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO NO ÂMBITO DA INFORTUNÍSTICA – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EFETIVA INCAPACIDADE LABORATIVA DA SEGURADA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO NO ÂMBITO DA INFORTUNÍSTICA – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor não provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0008794-13.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que são apelantes PAULO TOBIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0008794-13.2013.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: PAULO TOBIAS DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA, JUÍZO
EX OFFICIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VOTO No 18400
AÇÃO ACIDENTÁRIA ALEGAÇÃO DE MALES NOS
MEMBROS
SUPERIORES

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE
IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO V. ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
NOVA PERÍCIA MÉDICA NOVO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
EFETIVA
INCAPACIDADE
LABORATIVA
DA
SEGURADA
PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO NO ÂMBITO DA
INFORTUNÍSTICA
REQUISITOS NECESSÁRIOS À
CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS

BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
SENTENÇA
REFORMADA.
Recurso do autor não provido e sentença reformada em
sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Paulo Tobias
dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual o autor
alega que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de LER/DORT em
membros superiores (ombros), moléstia atribuída às condições adversas de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ambiente laboral, atuando como montador. Postula a condenação da autarquia ao
pagamento dos benefícios previstos na legislação acidentária.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação a
fls.145/152, arguindo, preliminarmente, prescrição quinquenal. No mais, pugnou
pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica e a vistoria ambiental
(fls.168/174 e 190/196), posteriormente complementada a fls.235/237, 259/260 e
295/301, manifestando-se o autor a fls.200/204, 240/241, 264/265 e 305, requerendo
a concessão de tutela antecipada. Parecer do assistente técnico do autor a
fls.209/226. Manifestação do INSS a fls.204vo e 272/273.
O pedido de concessão de tutela antecipada foi
indeferido pela decisão de fls.306/309, contra a qual se insurgiu o autor por meio de
agravo de instrumento (fls.321/324), tendo sido concedida a liminar (fls.333) para
implantação do auxílio-doença acidentário pelo prazo de seis meses, confirmado
pelo Acórdão de 29.09.2015 (fls.391/396).
A sentença de fls.351/353 julgou procedente em parte
o pedido inicial, apenas para manter a tutela antecipada concedida na Instância
Superior, determinando-se que o autor mantenha-se afastado de suas atividades
laborativas, para se submeter a tratamento adequado. O julgado monocrático,
ademais, isentou o autor do pagamento das verbas de sucumbência.
O obreiro opôs embargos de declaração (fls.359/360),
que foram rejeitados pela decisão de fls.362.
O autor interpôs recurso de apelação (fls.366/368),
alegando que as atividades exercidas eram extremamente penosas, pois consistiam
em realizar a montagem dos subconjuntos na tapeçaria, funções que o obrigavam a
adotar posições antiergonômicas, suportar cargas de peso, assim como realizar
movimentos repetitivos prejudiciais à sua saúde. Aduz que já realizou vários
tratamentos médicos específicos, contudo não houve a cura das referidas moléstias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
conforme verificado pelo perito. Por fim, refere que é incabível negar-lhe o direito à
tutela disposta no artigo 86 da Lei no 8.213/91, pois as lesões estão consolidadas em
seu organismo, resultaram das condições especiais em que seu trabalho foi
executado e com ele se relacionam diretamente. Requer a fixação do dies a quo na
concessão do auxílio-doença e o pagamento do mencionado benefício de forma
retroativa à data de sua cessação, em 16.04.2013. Pleiteia, ainda, a fixação dos
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, acrescido de juros de
mora e correção monetária.
Não houve resposta.
Determinou-se a expedição de ofício ao INSS para
juntada de documentos atualizados acerca da condição do segurado (fls.407/408).
Informações do INSS a fls.413/443.
Em Sessão realizada no dia 26.03.2019, o julgamento
foi convertido em diligência para realização de nova perícia médica (fls.451/455).
Novo laudo técnico a fls.465/470.
Manifestações do segurado a fls.482/496 e 498/501.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e a sentença deve
ser reformada em sede de reexame necessário.
Cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal ou concausal com o trabalho e a demonstração de
efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes
requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Na hipótese dos autos, o segurado afirma em sua peça
exordial que, em razão das condições agressivas de seu trabalho, ostenta moléstias
incapacitantes nos membros superiores, de sorte que está impossibilitado de exercer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
seu mister habitual de montador (fls.02/03).
Todavia, uma vez repetida a perícia médica para
melhor análise do quadro reclamado, o novo laudo produzido nesta Superior
Instância não constatou incapacidade laborativa do apelante passível de indenização
no âmbito da infortunística, tendo o expert concluído que:
“Assim, em que pese o liame causal das lesões
tendíneas com o trabalho, consoante se depreende da
'vistoria in loco', traz à baila o fato de que o autor
logrou plena recuperação, de tal forma que a
incapacidade
laboral,
ainda
que
de
natureza
acidentária, o foi apenas em caráter temporário.
Como o conceito de incapacidade laboral está
relacionado com a existência de alterações anatomo
funcionais eventualmente evidenciadas durante o
exame pericial frente as habilidades exigidas para o
desempenho da função, é possível admitir que não
restou caracterizado na perícia médica uma situação
atual
de
incapacidade
laboral
passível
de
classificação pela lei acidentária” (fls.469, realces no
original).
Registre-se, por oportuno, que o relatório médico
discordante apresentado pelo obreiro (fls.483/496), além de não ser dotado da
imparcialidade necessária, não apresenta fundamentação hábil a demonstrar eventual
desacerto da conclusão tirada pelo perito oficial, que apresentou trabalho técnico
hábil a orientar o julgamento do apelo e do reexame necessário.
Por conseguinte, diante da conclusão da perícia oficial,
bem como da ausência de efetiva incapacidade laborativa indenizável no âmbito da
infortunística, incabível a concessão do benefício acidentário na espécie, mostrando-
se impositivo o decreto de improcedência do pedido inicial, que ora se pronuncia,
bem como a revogação da antecipação de tutela dantes concedida.
Em arremate, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor e reforma-se a sentença em sede de reexame necessário, para
julgar improcedente o pedido inicial. Deverá ser observada a isenção legal do autor
quanto ao pagamento das custas e despesas processuais.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator